Tribunal: TJES
Processo: 5001387-89.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001387-89.2022.8.08.0035

EMBARGANTE/
EMBARGADA
:
MARIANA REIS DE MORAIS E OUTRO

EMBARGANTE/
EMBARGADA
:

SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO INDIVIDUAL DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DAS AUTORAS. EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Mariana Reis de Morais e outra, e por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A., contra acórdão que negou provimento à apelação da operadora de saúde e deu parcial provimento à apelação das autoras para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. As autoras alegam omissão no acórdão quanto à ausência de menção expressa de que o valor é devido individualmente a cada uma. A operadora, por sua vez, sustenta omissões relativas à análise de fundamentos jurídicos e à ausência de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não explicitar que a indenização fixada se refere individualmente a cada autora; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar fundamentos relevantes da apelação da operadora, inclusive quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apontada pelas autoras é reconhecida, pois, embora a fundamentação do acórdão demonstre claramente a intenção de indenizar ambas, o dispositivo silenciou quanto à destinação individual do valor arbitrado, comprometendo a clareza e a exequibilidade da decisão.

A omissão configura vício sanável nos termos do art. 1.022, I, do CPC, pois o dispositivo deve refletir, de forma expressa, a conclusão adotada pelo colegiado, especialmente quando a ausência de clareza pode gerar interpretações divergentes.

As demais alegações das autoras — relativas à valoração de fatos agravantes e ao prequestionamento de dispositivos legais — não configuram omissão relevante, tampouco ensejam a via aclaratória, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Embargos da parte autora parcialmente providos
.

No que se refere aos embargos da operadora, o acórdão apreciou de forma expressa e suficiente as teses recursais, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura com base em prazo de carência em situação de emergência, com base na jurisprudência consolidada do STJ.

A decisão enfrentou adequadamente os elementos da responsabilidade civil, considerando a conduta ilícita, o nexo causal e o dano moral presumido (in re ipsa), afastando a tese de exercício regular de direito.

A majoração dos honorários advocatícios foi fundamentada na aplicação do art. 85, §11, do CPC, decorrendo da sucumbência recursal, sem necessidade de fundamentação extensa.

O julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentar sua decisão, conforme entendimento reiterado do STJ.

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos da operadora configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, hipótese incompatível com a finalidade dos aclaratórios.
Embargos da requerida desprovidos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração das autoras parcialmente providos.

Embargos de declaração da operadora desprovidos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à destinação individualizada da indenização por danos morais no dispositivo do acórdão configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, nem a citar todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo na hipótese de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, e 1.025; CC, arts. 186, 927 e 944; Lei nº 9.656/98, arts. 35-A, 35-C e 35-G; CF/1988, arts. 196, 197 e 199.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da parte autora e dar-lhe parcial provimento; conhecer do recurso da requerida e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001387-89.2022.8.08.0035

EMBARGANTE/
EMBARGADA
:
MARIANA REIS DE MORAIS E OUTRO

EMBARGANTE/
EMBARGADA
:

SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge
m
-se o
s
recurso
s
em aferir a existência de vícios no acórdão que
negou provimento ao recurso
de apelação
da requerida, e
conheceu e deu parcial provimento ao recurso
da autora
para majorar a indenização por danos morais fixada em sentença, arbitrando-a no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem, contudo, explicitar que referido montante seria devido a cada uma das autoras.

A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
MARIANA REIS DE MORAIS E OUTRO

No caso em apreço, as embargantes apontam omissão relevante no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de menção expressa de que o
quantum
indenizatório fixado – R$ 5.000,00 – refere-se individualmente a cada autora, o que, a seu ver, pode ensejar interpretações equivocadas quanto ao alcance da condenação.

De fato, compulsando os autos e a fundamentação do julgado recorrido, constata-se que a majoração da indenização por danos morais decorreu do reconhecimento, por parte desta Câmara, da gravidade dos fatos apurados, os quais ultrapassam a mera negativa de cobertura contratual por parte da operadora de saúde. A decisão consigna expressamente o sofrimento vivenciado pelas autoras em razão da resistência da ré em autorizar a internação de seu genitor, já em estado clínico crítico, resultando em angústia acentuada e agravamento das circunstâncias pessoais vivenciadas.

Com efeito, a conclusão firmada pelo colegiado foi no sentido de que o valor anteriormente arbitrado – R$ 3.000,00 – mostrava-se insuficiente diante do grau de reprovabilidade da conduta da ré, tendo sido fixado novo montante em R$ 5.000,00. Contudo, à evidência, a omissão ora apontada pelas embargantes é procedente, pois, conquanto a
ratio decidendi
aponte claramente para a condenação em favor de ambas as autoras, o dispositivo do acórdão silenciou quanto à destinação individualizada do valor arbitrado.

Tal imprecisão, conquanto de cunho eminentemente formal, ostenta potencial de comprometer a clareza e a exequibilidade da decisão, em afronta à técnica redacional exigida para os comandos judiciais. Assim, impõe-se reconhecer a existência de vício sanável por via dos aclaratórios, nos moldes do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, embora as embargantes tenham suscitado outras matérias – tais como a suposta omissão quanto à valoração de fatos agravantes e a pretensão de prequestionamento de dispositivos legais para viabilização de recurso especial – entendo que tais alegações não configuram, por si sós, omissão relevante, tampouco se amoldam às hipóteses restritas do artigo 1.022 do CPC.

Outrossim, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as teses jurídicas essenciais à resolução do litígio.

Por conseguinte, a acolhida parcial dos aclaratórios restringe-se à necessária adequação do dispositivo do acórdão para que conste, de forma expressa e inequívoca, que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é dev
ido a
cada
autora.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e
dou-lhes parcial provimento
para esclarecer que a indenização por danos morais fixada no acórdão é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autora
, mantendo-se os demais termos da decisão inalterados.

É como voto.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

A embargante
sustenta que o acórdão
padece de

omissão
, porquanto deixou de apreciar fundamentos relevantes deduzidos na apelação, notadamente: (i) a aplicação dos arts. 35-A, 35-C e 35-G da Lei nº 9.656/98, bem como dos arts. 196, 197 e 199 da Constituição Federal; (ii) a ausência de análise sobre os elementos caracterizadores da responsabilidade civil previstos no art. 186 do Código Civil, além do art. 944 do mesmo diploma; (iii) a tese de que a negativa de cobertura durante o período de carência constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito apto a ensejar dano moral; e (iv) a falta de fundamentação quanto ao arbitramento de honorários acima do patamar mínimo legal.

Aduz, também, que não houve manifestação expressa acerca da jurisprudência por ela indicada, segundo a qual a mera negativa de cobertura, sanada por provimento judicial célere, não ensejaria dano moral. Ressalta, ainda, a necessidade de expressa menção aos dispositivos legais invocados, a fim de viabilizar o devido
prequestionamento
para eventual interposição de recursos excepcionais, invocando, inclusive, a disciplina do art. 1.025 do CPC.

Pois bem.

Examinando detidamente os autos, verifico que não assiste razão à embargante. O v. acórdão apreciou de forma expressa e suficiente as teses deduzidas na apelação, assentando a abusividade da negativa de cobertura fundada em prazo de carência em contexto de urgência/emergência, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Reconheceu-se que tal recusa constitui ilícito contratual e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 927, caput, do Código Civil, por agravar o estado de aflição do segurado, acometido de enfermidade grave que colocava em risco sua vida.

No tocante à alegada omissão quanto à identificação dos elementos da responsabilidade civil, o acórdão foi categórico ao concluir pela configuração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, enfatizando, ainda, que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (in re ipsa), pois deriva da própria conduta indevida da operadora em recusar atendimento emergencial.

E mais, quanto à tese de que a cláusula de carência teria respaldo legal, o acórdão embargado refutou expressamente tal argumento ao assentar que a previsão contratual não pode obstar a cobertura em casos de urgência, entendimento em consonância com a orientação jurisprudencial pacífica sobre o tema.

No que se refere à majoração dos honorários advocatícios, não prospera a alegação de omissão. O aresto embargado aplicou corretamente o art. 85, §11, do CPC, majorando em 1% a verba honorária, em razão do desprovimento do recurso da operadora, passando o percentual de 15% para 16%. A decisão não demanda fundamentação extensiva, sendo suficiente a menção ao dispositivo legal e a constatação da sucumbência recursal, pois a majoração decorre de imposição normativa, e não de discricionariedade judicial.

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os artigos de lei mencionados, bastando que explicite de forma clara os fundamentos que embasam sua conclusão, como ocorreu.

A adoção de fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente não caracteriza vício processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão
” (STJ - AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018).

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

CONCLUSÃO

Assim,
conheço dos embargos de declaração
opostos por Mariana Reis de Moraes e outro,
e
dou-lhes parcial provimento
para esclarecer que a indenização por danos morais fixada no acórdão é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autora
, mantendo-se os demais termos da decisão inalterados.

Conheço dos embargos de declaração opostos por Samedil Serviços de Atendimento Médico S.A., e nego-lhe provimento.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)